Tribunal: TJMT
Processo: 1008377-17.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008377-17.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ARNALDO PAES DE BARROS - CPF: 080.789.471-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DEPENDENTE DA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PROTESTO. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS DO TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em face do Espólio de Arnaldo Paes de Barros, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, diante da não comprovação das medidas estabelecidas no Tema 1.184 do STF. O Município alega nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, e sustenta a legitimidade do espólio como parte passiva, em razão de a propriedade tributada ainda constar em nome do falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de oportunidade para o Município indicar o inventariante ou herdeiros do de cujus; e (ii) estabelecer se o Município atendeu aos requisitos do Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme art. 4º, III, da Lei 6.830/1980, desde que regularmente representado por inventariante nomeado, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

4.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.184, exige, para o ajuizamento de execução fiscal, a prévia adoção de tentativa de conciliação ou protesto da certidão de dívida ativa.

5.

Ao alegar a impossibilidade de protesto por se tratar de pessoa falecida, o Município não demonstrou ter adotado as medidas necessárias, como o protesto em nome do inventariante, nem apresentou qualquer diligência nesse sentido.

6.

Caberia ao Município, além de regularizar a representação processual do espólio com a indicação do inventariante, comprovar o protesto da CDA em nome deste, sob pena de não demonstrar o interesse processual exigido para o regular prosseguimento da execução fiscal.

7.

A omissão quanto a essas providências essenciais justifica a extinção do feito, diante da ausência de interesse de agir, conforme preceituado pelo art. 485, VI, do CPC, em consonância com a tese fixada no Tema 1.184 do STF.

8.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal, desde que representado pelo inventariante regularmente nomeado.

2.

É imprescindível a comprovação do protesto da CDA em nome do inventariante, salvo prova documental da inviabilidade da medida, sob pena de ausência de interesse processual.

3.

A inobservância das providências previstas no Tema 1.184 do STF, aliada à ausência de regularização da representação processual do espólio, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 75, VII, 485, VI; L. 6.830/1980, art. 4º, III; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 12.12.2023; STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2018; TJDFT, Acórdão 1277939, 07564169720188070016, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 26.08.2020.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, por não restar comprovada a adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

O Município alega a nulidade da sentença por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como por violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não lhe foi oportunizada a indicação do inventariante ou dos herdeiros para o prosseguimento da execução fiscal.

Defende a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução, nos termos do art. 4º, incisos III e VI, da Lei nº 6.830/80, considerando que o imóvel tributado ainda se encontra registrado em nome do falecido e não há informação de partilha homologada e registrada em cartório de imóveis competente.

Sustenta que a obrigação tributária em discussão é
propter rem
, sendo o espólio responsável pelo adimplemento até que haja efetiva partilha e registro da transferência da propriedade aos herdeiros.

Afirma que o entendimento jurisprudencial, é no sentido de que deveria ter sido oportunizado ao Exequente manifestação prévia, no tocante a legitimidade do espólio.

Por fim, requer seja dado provimento ao Apelo, a fim de que seja cassada a sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja dado prosseguimento a ação.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025